Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731337-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIA CARNEIRO CAPILLE AGRAVADO: ANA LUIZA CARVALHO CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JULIA CARNEIRO CAPILLE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 242741237 nos autos de origem), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo n. 0740416-57.2024.8.07.0001). A decisão agravada indeferiu pedido de reconsideração e manteve a suspensão do feito cível pelo prazo de até 1 (um) ano, fundamentada na pendência de incidente de insanidade mental instaurado na esfera criminal. A Agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), argumentando que a decisão recorrida pode gerar lesão grave e de difícil reparação ou retardar indevidamente a prestação jurisdicional. No mérito, aduz a independência das instâncias cível e criminal, nos termos do artigo 935 do Código Civil, e a violação ao princípio da duração razoável do processo. Pugna pela concessão de tutela recursal para revogar a decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento da ação cível de indenização. Em despacho anterior (ID. 75020073), foi suscitada a questão da tempestividade do recurso, tendo em vista que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. A Agravante, em manifestação (ID. 75239497), defendeu a tempestividade sob o argumento de que a decisão de 16 de julho de 2025, por conter fundamentação inédita e reexaminar a matéria, constitui um novo pronunciamento judicial, devendo ser o marco inicial para a contagem do prazo. É o relatório. A análise preliminar de admissibilidade do presente recurso exige a verificação de seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Entre os pressupostos extrínsecos, a tempestividade figura como um dos mais relevantes, por envolver o respeito aos prazos processuais e a estabilidade das decisões judiciais. A controvérsia processual, neste ponto, reside em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID. 242741237 na origem), ainda que tenha agregado fundamentos adicionais, é capaz de reabrir o prazo recursal para a interposição do Agravo de Instrumento. A decisão inicial que suspendeu o processo na origem (ID. 239354927 na origem), proferida em 15 de junho de 2025, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 17 de junho de 2025 e publicada no dia 18 de junho de 2025. Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento contra essa decisão iniciou-se em 23 de junho de 2025 e se encerrou em 11 de julho de 2025. O presente Agravo de Instrumento, contudo, foi interposto somente em 31 de julho de 2025. A Agravante busca justificar a tempestividade do recurso argumentando que a decisão posterior (ID 242741237), que indeferiu o pedido de reconsideração, possuiria conteúdo decisório autônomo e introduziria nova fundamentação, qualificando-a como o termo inicial para a contagem do prazo recursal. Contudo, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o pedido de reconsideração, por não possuir natureza recursal, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. A mera apresentação de um pedido de reconsideração não tem o condão de alterar os marcos temporais estabelecidos em lei para a interposição dos recursos previstos no Código de Processo Civil. A tese de que a decisão que indeferiu a reconsideração (ID. 242741237 na origem), por apresentar nova fundamentação, reabriria o prazo recursal, não se sustenta. Embora a decisão subsequente tenha complementado as razões que mantêm a suspensão (mencionando o incidente de insanidade mental e a ausência de urgência indenizatória), o comando judicial essencial – a suspensão do processo – permaneceu inalterado desde a primeira decisão (ID. 239354927 na origem). Para que uma nova decisão reabra o prazo recursal, é indispensável que ela modifique, substitua ou revogue a anterior, não bastando a mera ratificação ou o acréscimo de argumentos que visam corroborar o posicionamento já adotado. A parte, ao optar pela via do pedido de reconsideração, assume o risco da preclusão temporal se não interpor o recurso cabível contra a decisão original dentro do prazo legal. Desse modo, estando configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento, impõe-se o seu não conhecimento, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e, na sequência, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital